Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-72.2020.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGURO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato fraudulento – Danos morais excepcionalmente caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária onde recebido benefício previdenciário – Débito que gerou movimentação fraudulenta em conta corrente – Insegurança que gera dano moral – Valor majorado para R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada.

Recurso

Ementa:
SEGURO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato fraudulento – Danos morais excepcionalmente caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária onde recebido benefício previdenciário – Débito que gerou movimentação fraudulenta em conta corrente – Insegurança que gera dano moral – Valor majorado para R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000015-72.2020.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante
MARILZA ANTONIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI
SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-72.2020.8.26.0382 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000015-72.2020.8.26.0382
Comarca: Neves Paulista
Apelante: Marilza Antonia da Silva
Apelados: Sabemi Seguradora S/A e Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35282)
SEGURO
Ação de indenização por danos
materiais e morais
Contrato fraudulento

Danos
morais
excepcionalmente
caracterizados Débito das parcelas na conta
bancária
onde
recebido
benefício
previdenciário

Débito
que
gerou
movimentação fraudulenta em conta corrente
Insegurança que gera dano moral
Valor
majorado
para
R$
5.000,00

Sentença
parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILZA ANTONIA DA SILVA (fls. 157/172) contra a r. sentença de fls.
145/154, proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Neves
Paulista, Dra. Milena Repizo Rodrigues, que julgou parcialmente procedente
a ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de
SABEMI SEGURADORA e BANCO BRADESCO S/A para condenar o
banco a cancelar o suposto contrato que originou os descontos indevidos na
conta corrente de titularidade da autora, para condenar a seguradora a
devolver em dobro à autora os valores descontados indevidamente de sua
conta bancária e a condenar os réus solidariamente ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.
A autora MARILZA ANTONIA DA SILVA alega,
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, que a impediu de produzir
prova pericial grafotécnica para apurar a falsidade de assinatura. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-72.2020.8.26.0382 -Voto no
3
diz que jamais contratou os serviços da seguradora e que precisou recorrer
ao Judiciário para fazer cessar os descontos realizados em seu benefício
previdenciário, verba de natureza alimentar. Diz que a conduta das rés é
fraudulenta e que sofreu dano moral. Pede que a indenização seja majorada
para quantia não inferior a R$ 10.000,00 para cada um dos réus e que as
rés sejam condenadas a arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios no patamar máximo admitido em lei.
Contrarrazões às fls. 175/184 e 188/194.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade e a autora
é beneficiária da gratuidade da justiça, estando, portanto, isenta de preparo.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais movida pela autora em face da seguradora e do banco.
Alega a autora na inicial que foram realizados,
pela seguradora e de forma indevida, a partir de julho de 2019, descontos
mensais de R$ 32,27 na conta por ela mantida no Banco Bradesco, onde
percebe seu benefício previdenciário. Afirma não ter contratado qualquer
seguro com a seguradora nem autorizado descontos em sua conta (fls. 05).
Em contestação, a seguradora afirma que a
autora celebrou o contrato, que não houve fraude e que as cobranças
realizadas eram regulares. Juntou aos autos uma proposta de adesão (fls.
85). E o banco, em contestação, negou ter havido falha na prestação de
seus serviços, afirmou ter cancelado os débitos efetuados pela seguradora
na conta da autora e impugnou a pretensão dela ao recebimento de
indenização por dano moral e ao recebimento em dobro dos valores
descontados.
A autora, em réplica, impugnou as assinaturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-72.2020.8.26.0382 -Voto no
4
lançadas nessa proposta e arguiu sua falsidade, insistindo na necessidade
de realização de perícia grafotécnica. Repetiu esse mesmo pedido (fs.
139/142), após as partes serem instadas a especificar as provas que
pretendiam produzir (fls. 136).
A sentença julgou o feito independentemente da
produção da prova pericial grafotécnica requerida pela autora, por ter
reconhecido a diferença das assinaturas constantes no documento de
identidade da autora e da procuração por ela juntada aos autos em face
daquela constante na proposta apresentada pela seguradora. Sob o
argumento de que não teriam sido comprovadas a contratação do seguro
nem a autorização da autora para a realização dos descontos na conta
bancária da autora, a sentença condenou o banco a cancelar o suposto
contrato que originou os descontos indevidos na conta corrente de
titularidade da autora, condenou a seguradora a devolver em dobro à autora
os valores descontados indevidamente de sua conta bancária e condenou
os réus solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 1.000,00.
Não se vislumbra a alegada nulidade da
sentença, já que não houve qualquer prejuízo à autora com a ausência de
produção da prova pericial grafotécnica requerida. Por outro lado, tem razão
em parte a autora no que toca ao pedido de majoração da indenização por
dano moral.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo,
mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Evidente que a conta corrente mantida pela
autora contém o ativo financeiro destinado à sua subsistência.
Restou incontroverso que os descontos reiterados
foram feitos por período considerável. A insegurança de ver débito ocorrido
por tal largo tempo em conta corrente em razão de falha no exercício da
atividade desenvolvida pelos réus é suficiente para caracterizar o dano
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-72.2020.8.26.0382 -Voto no
5
moral.
Nesse sentido: “A movimentação fraudulenta em
conta corrente gera dano moral indenizável, independentemente de haver
apontamento em cadastros restritivos de crédito. Precedentes do STJ”
(Apelação no 9223480-60.2006.8.26.0000, Rel. Des. William Marinho, j.
23/11/2011).
A este respeito, assevera Sergio Cavalieri Filho:
“O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito
em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de
Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Yussef Said Cahali, por sua vez, em sua obra
'Dano Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos
e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias: “1o) A
natureza da lesão e a extensão do dano; 2o) Condições pessoais do
ofendido; 3o) Condições pessoais do responsável; 4o) Equidade, cautela e
prudência; 5o) Gravidade da culpa (...)2”.
No caso, ainda que se considere a relevância do
aspecto punitivo para educar os réus, evitando que continuem suas práticas
ilegais contra seus clientes e consumidores, entendo que o valor,
considerados todos os elementos da lide e os parâmetros adotados por esta
C. Câmara em casos correlatos, deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), valor este razoável para compensar a autora pelos
constrangimentos sofridos, bem como para desestimular os réus a
praticarem conduta semelhante.
Por
fim,
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência não comportam majoração, tendo em vista que já foram
fixados no patamar máximo legal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da autora apenas para majorar a indenização por dano moral para
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-72.2020.8.26.0382 -Voto no
6
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator